Tribunal: TJDFT
Processo: 0743422-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) 0743422-46.2022.8.07.0000 REQUERENTE: ALEX COSTA ALMEIDA REQUERIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de peticionamento para concessão de efeito suspensivo à apelação interposto por Alex Costa Almeida em desfavor de Centro Brasileiro de Pesquisa em avaliação e seleção (CEBRASPE) e Distrito Federal referente aos autos da Apelação Cível no 0714490-91.2022.8.07.0018 – autos originários da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, importando ressalvar que os autos da apelação ainda não foram distribuídos para a segunda instância. Distribuídos os autos a esta relatoria, verifiquei que tramita sob a relatoria do Desembargador Álvaro Ciarlini, o Agravo de instrumento no 0732763-07.2022.8.07.0000, distribuído em 29/09/2022, também, referente aos autos de no 0714490-91.2022.8.07.0018. Dispõe o artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça que: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) [...] (grifou-se) Dessa forma, observa-se que este requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação está relacionado ao AI 0732763-07.2022.8.07.0000, o que configura a prevenção do eminente Desembargador Álvaro Ciarlini. Nesse sentido, redistribuam-se os presentes autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do RITJ. Publique-se Brasília, 27 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator